Tribunal: STF
Processo: Rcl 57039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA VIOLADO. SÚMULA VINCULANTE 14. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO A PROVAS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



1.A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



2.Reconsideração da decisão agravada, para julgar a reclamação procedente.



1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação. 



2. O agravante alega que (i) a autoridade reclamada rejeitou todas as diligências requeridas quanto a produção de provas e (ii) não teve acesso amplo às mídias colhidas em inquérito policial, que teriam por objetivo instruir sua defesa técnica, tendo em vista ser direito do advogado o acesso a todos os documentos formados no processo. Requer “o provimento do agravo regimental no mérito, para reformar a decisão e julgar procedente a reclamação”. 



3. Reconsidero a decisão agravada. Passo a análise da reclamação.



4.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Marx Preussler, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 105, I, f, da CF; nos arts. 988 a 993, do CPC; e nos arts. 156 e ss do RI/STF, c/c a Emenda Regimental 49/2014, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 5009426-90.2022.8.21.0010, em trâmite no Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Caxias do Sul/RS, que teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 14



5.  O autor alega que (i) a autoridade reclamada rejeitou todas as diligências requeridas quanto a produção de provas e (ii) não ter tido acesso amplo às mídias colhidas em inquérito policial, que teriam por objetivo instruir sua defesa técnica. Esses fatos, segundo defende, violariam o exarado por esta Corte na Súmula Vinculante 14, tendo em vista ser direito do advogado ter acesso a todos os documentos formados no processo. Requer, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal em questão, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada com a concessão das diligências solicitadas.



6.  O órgão reclamado prestou informações.



7. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



Reclamação. Lesão corporal doméstica. Indeferimento de diligências e acesso à mídia juntada aos autos. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. O acesso amplo a todos os elementos de prova é direito da Defesa, desde que não digam respeito a diligências em andamento e cujo acesso possa prejudicar o curso das investigações. Excepcionalidade não alegada pelo Juízo Reclamado. Precedente do STF: “Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado”, Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018. Parecer pela procedência da Reclamação, para que seja dado amplo acesso ao Reclamante a todos os elementos de prova juntados aos autos, que não prejudiquem o curso das investigações.



8. É o relatório. Decido.



9. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



10. Contudo, é certo que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação – como, por exemplo, pedidos de busca e apreensão, de interceptação telefônica ou de prisão. Nesses casos, o acesso aos autos deve ser restringido, não estando contemplado pela Súmula Vinculante 14, como assentado pela pacífica jurisprudência desta Corte (Rcl 10110, rel. Min. Ricardo Lewandowski). Findas as diligências, o investigado deve ter amplo acesso aos elementos de prova coletados para que possa exercer o direito à ampla defesa.



11. O reclamante alega que “está sendo processado sob a acusação do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal. Consta da denúncia do Ministério Público menção às imagens gravadas do fato criminoso, que seriam premissa fático-probatória da suposta atuação do reclamante no evento, mas que não se encontram juntadas aos autos. A defesa constituída requereu ao juízo reclamado o acesso às referidas gravações, mas lhe foi negado, ao fundamento de que o pedido deveria dar-se extrajudicialmente nos órgãos responsáveis.”



12. A autoridade reclamada informa “que não foi negado acesso a qualquer elemento de prova, ao contrário, apenas atribuiu ao reclamante o dever de solicitar diretamente aos órgãos públicos as provas que reputa necessárias à defesa”.



13. Tais fundamentos não justificam a negativa de acesso às provas dos autos pelo advogado do autor, especialmente às imagens de um crime de que o reclamante é acusado e fundamenta a própria denúncia.



14. Dito isso, na ausência de motivo concreto para a negativa de acesso às imagens gravadas do fato criminoso, mencionadas pelo Ministério Público na denúncia, é caso de se reconhecer violação à Súmula Vinculante 14.



15. Reconsidero a decisão agravada, e, com fundamento no art. 156, III, do RISTF, e art. 992, do CPC/2015, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar que seja concedido acesso ao advogado do reclamante a todos os elementos colhidos pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público no inquérito policial (IPL) n.º 000173/2021/151010 que tramita no e-Proc n.º 5003747-46.2021.8.21.0010/RS, inclusive aqueles remetidos via tramitação direta ao Ministério Público.



16. Notifiquem-se a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão.



17. Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator